Tribunal: TJDFT
Processo: 0729586-26.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DA MULTA APLICADA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. NULIDADE DA CDA. MULTA. PROCON. DESCUMPRIMENTO DO DECRETO FEDERAL No. 6.523/08 (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR). PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO.
1 – Inovação recursal. Conhecimento parcial do recurso. Não se conhece do recurso em relação ao ponto em que discute o valor da multa cobrada, porquanto tal matéria não foi submetida à apreciação do Juízo a quo, configurando inovação recursal e impedindo sua apreciação por esse Órgão Colegiado, sob pena de indevida supressão de instância. Art. 1.013, § 1o, do CPC.
2 – Presunção de legitimidade e legalidade do ato administrativo. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade e legalidade, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário. Ausente prova no sentido de mostrar o cumprimento da lei ou o desacerto nas aplicações das multas, remanesce íntegra a presunção de legitimidade dos atos administrativos impugnados.
3 – Apelação conhecida, em parte, e, nesta parte, desprovida.

va